Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1017685-88.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Explosão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (REQUERENTE), 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL PJe 1017685-88.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE CUIABÁ

REVISIONANDO:

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM CRIMES DE ROUBO, FURTO E EXPLOSÃO (VÁRIAS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO BASEADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal é instrumento processual de natureza excepcional a permitir desconstituição de decisão constituída pela coisa julgada, e,
in casu
tratando-se de pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial não vinculante, o que não está previsto nas hipóteses enumeradas do art. 621 do CPP, deve ser julgada improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PJe 1017685-88.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - COMARCA DE CUIABÁ

REVISIONANDO:

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, qualificado e representado pelo Dr. ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18.335,
onde colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta que ao dar provimento ao recurso exclusivo da defesa,
embora tenha reconhecido o equívoco da fundamentação utilizada pelo Juízo para exasperar a pena-base (fundamentos intrínsecos ao próprio tipo penal), considerou outros fundamentos que não foram mencionados na dosimetria da pena pelo magistrado, mantendo-a em prejuízo ao réu.

Alega nesse sentido:

“Com a devida vênia a este ETJMT, mas a vedação imposta pelo artigo 617 do CPP, impede que em recurso exclusivamente defensivo, de ofício, o Tribunal inove nos fundamentos da sentença para deixar de reduzir a pena do acusado ante a presente de reconhecida inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a sua exasperação”

(pag. 08-PDF).

Diante disso, postula
que a Revisão Criminal seja admitida para readequar a pena-base e reformar o regime inicial para o cumprimento da pena.

A inicial vem instruída com documentos e a prova do
trânsito em julgado
final da condenação (pag. 364-PDF).

A liminar foi indeferida.

A procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro WESLEY SANCHEZ LACERDA é pela
improcedência
do pedido (pags. 591-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022